Tribunal: TJMT
Processo: 1029627-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1029627-46.2023.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: NU PAGAMENTO S.A
Recorrido: HOSIEL FERREIRA DA SILVA
Data do Julgamento: 17/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o recorrido se encontra inadimplente com sua obrigação.
2. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. Havendo outra negativação preexistente em nome da parte recorrido em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.
4. Ocorrendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029627-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), HOSIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.308.361-02 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o recorrido se encontra inadimplente com sua obrigação.

2.

Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Havendo outra negativação preexistente em nome da parte recorrido em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4.

Ocorrendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito
que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, determinando o cancelamento da cobrança do apontamento registrado e condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (09/06/23), data que tomou conhecimento da anotação.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou alternativamente que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega, na inicial, que teve seu nome inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, de modo indevido.

Cabia à recorrente fazer a prova que o recorrido se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois não foi juntado prova da inadimplência.

Desta forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DÉBITOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000101-75.2022.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais merece ser afastada, uma vez que analisando o relatório de informação de crédito é possível constatar a existência de outro lançamento anterior feito pelo Banco do Brasil, no mês 10/2022, sendo que o débito discutido na lide é do mês 11/2022.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de inexigibilidade do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023